Tribunal: TJPA
Processo: 0810010-45.2019.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2021-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE (10977) - 0810010-45.2019.8.14.0000
EXCIPIENTE: MEJER AGROFLORESTAL LTDA

EXCEPTO: NELSON PINTO, LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO JUÍZA TITULAR DA 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO PREVISTAS NO ARTIGO 146 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. ALEGAÇÃO INTERESSE NO JULGAMENTO DO PROCESSO EM FAVOR DE QUALQUER DAS PARTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCIALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EXCIPIENTE. DECISÃO QUE SE LIMITA A OBSERVAR O PROCEDIMENTO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DA PARCIALIDADE. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Exceção de Suspeição.

ACORDAM
os Exmo. Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e julgar improcedente o incidente, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 27 de abril de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N.º 0810010-45.2019.8.14.0000

EXCIPIENTE: MEJER AGROFLORESTAL LTDA

EXCEPTA: LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO

RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
apresentada por
MEJER AGROFLORESTAL LTDA em face da magistrada LAILCE ANA MARRON DA SILVA CARDOSO, Juíza titular da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
, nos bojo da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n.º 0873508-22.2018.814.0301 em que figura como exequente NELSON PINTO e executada a própria excipiente.

Na origem,
NELSON PINTO aduziu que fora contratado para prestação de serviços advocatícios pela executada, por prazo indeterminado.

Sustentou que, a partir do mês de março de 2014, a executada suspendeu os pagamentos e, após ser notificada, apresentou contra notificação expressando o desejo de rescindir a relação jurídica.

Por este motivo, em 27/11/2018, ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face da ora excipiente MEJER AGROFLORESTAL LTDA, amparada em cláusula de contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê multa pela rescisão unilateral por iniciativa da executada, no valor de R$1.166.631,82 (hum milhão cento e sessenta e seis mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos).

O Juízo de origem determinou a citação da executada para pagamento, no prazo de 03 (três) dias.

Em cumprimento da determinação do Juízo, o Oficial de Justiça dirigiu-se ao endereço apresentado pela exequente, porém certificou não ter encontrado sócios da empresa, motivo pelo qual recolheu o mandado.

O exequente apresentou petição em 14/05/2019 requerendo a penhora online de valores até o limite da execução.

O Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém deferiu o pedido, determinando a constrição através do Sistema BACENJUD (Num. 2478722 - Pág. 3/4).

A determinação foi cumprida parcialmente, por insuficiência de saldo, tendo sido bloqueado o valor total de R$129.903,01 (cento e vinte e nove mil, novecentos e três reais e um centavo) no Banco Bradesco e R$60.381,07 (sessenta mil trezentos e oitenta e um reais e sete centavos) no Banco do Estado do Pará (Num. 2478718 - Pág. 1).

Em suas razões, o excipiente aduz que a constrição de valores sem a devida citação do executado demonstra clara parcialidade do Juízo.

Sustenta que o valor nominal da dívida, conforme apresentado pelo próprio exequente, totaliza R$570.633,60 (quinhentos e setenta mil seiscentos e trinta e três reais e sessenta centavos), porém, mediante aplicação de juros e correção sem base legal, o exequente pleiteia a execução de mais do dobro do valor histórico.

Deferi o pedido de efeito suspensivo, sem prejuízo de requerimento de atos urgentes ao substituto legal, nos termos do art. 146, §2º, II do CPC/2015 (Num. 2564685 - Pág. 1).

O Ministério Público manifestou-se pela improcedência da presente exceção de suspeição, ao fundamento de que não há provas cabais e robustas da suspeição da excepta (Num. 2689790 - Pág. 1/5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
:

Inicialmente, cumpre consignar que o Código de Processo Civil de 2015, prevê a exceção de suspeição em seu artigo 146, o qual se reproduz a seguir:

Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.

Segundo a doutrina de Renato Brasileiro de Lima:

“Em

regra,

as

causas

de suspeição são circunstâncias subjetivas relacionadas a fatos externos ao processo capazes de prejudicar

a

imparcialidade

do

magistrado.

Por

isso,

são

rotuladas

como

causas

de incapacidade

subjetiva

do

juiz.

Grosso

modo,

o

juiz

é

suspeito

quando

se

interessa

por qualquer uma das partes”.

Portanto, a suspeição do magistrado afigura-se como consequência de um fato que retira sua necessária imparcialidade para condução do feito, motivo pelo qual deve ser substituído por outro magistrado neste mister.

Outrossim, o Código de Processo Civil de 2015 inaugura a era do processo colaborativo, no qual todos os envolvidos no processo devem atuar de forma colaborativa para a solução da lide.

Desta forma, é dever do magistrado reconhecer, em situações limítrofes, quando não tiver mais a parcialidade necessária à condução colaborativa do processo e dele afastar-se.

Por outro lado, tem o magistrado igualmente o dever de evitar situações que traduzam-se em prejuízo para as partes, rejeitando alegações de suspeição temerárias, as quais consubstanciam-se em manobras ilícitas que visam afastar Juiz natural quando houver mera irresignação diante de sua atuação.

O excipiente fundamenta sua pretensão em suposta parcialidade desta magistrada, com fundamento no art. 145, IV, NCPC, o qual prevê o seguinte:

Art. 145. Há suspeição do juiz:

(...)

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

Feitas estas considerações, cumpre delimitar o objeto da presente exceção de suspeição.

Sustenta o excipiente que o ato da magistrada excepta, no sentido de deferir o pedido de constrição através do sistema BACENJUD, antes mesmo da citação do executado, denota parcialidade.

Todavia, considero que não merece prosperar a pretensão do excipiente.

Com efeito, inicialmente cumpre ressaltar que a magistrada excepta determinou a citação do executado, para pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias.

Após o insucesso da diligência, o oficial de justiça devolveu o mandado, certificando não terem sido encontrados os sócios da executada, a fim de promover o ato citatório.

Por este motivo, o exequente requereu a constrição de bens da executada através do sistema BACENJUD, a fim de garantir a execução.

Com fundamento no art. 830 do Código de Processo Civil de 2015, o Juízo de origem deferiu o requerimento, procedendo à constrição de numerário equivalente à parte da dívida.

Constata-se, portanto, que atuou o Juízo de origem em absoluta consonância com o devido processo legal previsto na legislação processual vigente, conforme se demonstra.

Prevê o art. 829 do NCPC:

Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

§ 1º Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.

Portanto, pelo sistema do Novo Código, a penhora é ato a ser praticado pelo oficial de justiça imediatamente após o escoamento do prazo para pagamento.

Em sentido semelhante, a previsão do art. 829, §1º, NCPC que autoriza a imediata penhora após o não pagamento, também autoriza o magistrado a tornar indisponíveis os bens do executado, com fundamento no art. 854 e seguintes.

O ato de indisponibilidade dos bens do ora excipiente nada mais é do que a materialização da decisão interlocutória que determinou o pagamento espontâneo em 3 dias, sob pena de constrição dos bens do executado.

Neste contexto, o Código de Processo Civil determina, em seu artigo 835 que a constrição de bens recairá preferencialmente sobre dinheiro, mesmo aquele depositado em instituições financeiras:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

Desde o advento da Lei Federal n.º 11.382/06, o Superior Tribunal de Justiça entende que a preferência por dinheiro confere efetividade ao processo de execução, eis que facilita o procedimento de satisfação da divida, pois não depende de posterior alienação, como ocorre na penhora de bens corpóreos.

Ademais, igualmente desde a entrada em vigor da Lei Federal n.º 11.382/06, a Jurisprudência do STJ alinha-se no sentido de que o bloqueio de ativos através do sistema BACENJUD não exige mais a comprovação de esgotamento de vias extrajudiciais de busca de bens a serem penhorados
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA ONLINE.

1. Após a entrada em vigência da Lei 11.382/2006, é possível a penhora online, ainda que não haja o esgotamento dos demais meios de satisfação da execução, uma vez que o bloqueio de valores disponíveis em conta bancária atende a ordem legal prevista no artigo 655, do CPC.

2. A decisão recorrida foi proferida em 24 de março de 2008, após o advento da Lei n. 11.382/06, razão pela qual o procedimento a ser seguido, na execução, deve ser adequado às novas regras processuais.

3. Recurso especial provido.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.093.415 - MS (2008/0210978-3) (f) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, 24/05/2011).

Assim, não merece acolhida a alegação do excipiente, no sentido de que a constrição através do sistema BACENJUD exigiria prévia citação do executado, sobretudo porque tal raciocínio permitiria ao executado que se oculta, frustrar o próprio sentido da execução.

Desta forma, não se vislumbram fatos concretos, de modo a atestar a parcialidade da excepta.

Com efeito, a alegada suspeição do magistrado deve ser comprovada de modo irrefutável, nos termos da Jurisprudência nacional:

O simples fato de o juiz proferir decisões contrárias às pretensões da parte não caracteriza, per se, suspeita de parcialidade, porquanto as decisões são passíveis de impugnação pela via recursal normal
. Para configurar parcialidade seria preciso que, além daquelas decisões adversas, o juiz praticasse outros atos que indicassem a suspeita de parcialidade. (Câm. Esp. Exc. Susp. 69 185 - 0/8 - 00, Relator: Desembargador GENTIL LEITE).

Exceções de suspeição. Alegação de parcialidade da MMª. Juíza de Direito atuante em ações de execução de títulos extrajudiciais. Excipiente que defende ser a magistrada excepta suspeita por conduzir o feito com favorecimento de seus credores, os quais, inclusive, teria aconselhado já no curso das demandas. Parcialidade não verificada na espécie. Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil.
Alegação de parcialidade que, na realidade, tem por fundamento a edição, pela excepta, de pronunciamentos jurisdicionais contrários aos interesses da excipiente.
Exercício regular da atividade jurisdicional. Incidência da Súmula 88 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes dos C. Tribunais Superiores. Incidentes rejeitados.

(TJSP;

Incidente de Suspeição Cível 0002780-06.2018.8.26.0543; Relator (a): Issa Ahmed; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Santa Isabel - 1ª Vara; Data do Julgamento: 10/06/2019; Data de Registro: 10/06/2019)

Tal conclusão repousa na constatação de que as causas de suspeição são previstas taxativamente nos arts. 144 e 145, do NCPC:

Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;

II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;

III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;

VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes;

VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;

VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório;

IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.

§ 1º Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz.

§ 2º É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz.

§ 3º O impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo.

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

Assim,
é ônus do excipiente demonstrar que os fatos narrados enquadram-se nas causas prevista nos arts. 144 e 145 do NPC, o que não ocorreu na presente exceção
. A propósito, assim já decidiu o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR. I - A exceção de suspeição pode ser rejeitada liminarmente nos casos de improcedência manifesta (RISTJ, art. 277, § 1º). II - Situação em que o excipiente não indicou, sequer minimamente, em qual das hipóteses de impedimento e suspeição taxativamente previstas nos arts. 252 e 254 do Código de Processo Penal a ministra relatora teria incorrido. III -

Razões da exceção que, longe de apontar circunstância indicativa de suspeição, revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento de recurso interposto pelo excipiente. Agravo regimental improvido. (AgRg na ExSus 153/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/05/2016, DJe 20/05/2016) (grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CONTRA MAGISTRADO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME SOB PENA DE "RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE". SUPOSTO PREJULGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal a quo rejeitou o incidente de exceção oposto pelo agravante sob o fundamento de que não há provas ou sequer indícios de quaisquer das taxativas hipóteses de suspeição descritas no artigo 135 do Código de Processo Civil. Salientou que a magistrada excepta exerceu a atividade jurisdicional de forma regular e legal, ausentes razões escusas em suas decisões. 2. Nesse caso, a reversão do julgado afigura-se inviável, tendo em vista a necessidade de reexame do contexto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 651.886/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 17/02/2016)

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Exceção de Suspeição e determino o seu arquivamento, com fundamento no artigo 146, § 4º, do CPC vigente.

Condeno o excipiente nas custas do incidente.

É como voto.

Belém, 27 de abril de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora.

Belém, 27/04/2021